Tribunal: TJSP
Processo: 1002268-50.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. "GOLPE DO MOTOBOY". Utilização indevida de cartão magnético por terceiros fraudadores. Transações que fogem ao perfil do cliente. Má prestação dos serviços bancários. Responsabilidade objetiva do réu. Inteligência do artigo 186 do Código Civil e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e, ainda, da súmula

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. "GOLPE DO MOTOBOY". Utilização indevida de cartão magnético por terceiros fraudadores. Transações que fogem ao perfil do cliente. Má prestação dos serviços bancários. Responsabilidade objetiva do réu. Inteligência do artigo 186 do Código Civil e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e, ainda, da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Débito inexigível. Sentença mantida. Recurso não provido.